Tribunal: TJMT
Processo: 1000820-71.2020.8.11.0049
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000820-71.2020.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DIOLINA ALVES DOS SANTOS - CPF: 963.929.751-87 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ALLAN VINICIUS DA SILVA - CPF: 023.303.971-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE DA CONTRTAÇÃO – DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS) - ART. 19-A DA LEI No 8.036/90 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

2.

No caso em comento, a Recorrente laborou como Professora, no período compreendido de 07/2015 a 01/2020, de modo que houveram renovações sucessivas do contrato de trabalho temporário, o que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, tornando tais contratos nulos.

3.
Diante da violação ao caráter excepcional do aludido contrato, em razão as renovações sucessivas, resta configurado a nulidade da contratação, portanto a parte Autora faz jus ao recebimento do depósito do Fundo de Garantia (FGTS).

4.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, merece ser reformada.

5.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento que a Requerente não faz jus ao recebimento do FGTS, por não se tratar de verba constitucionalmente prevista.

A Recorrente postula pela reforma da sentença sob a alegação que o Recorrido não logrou êxito em demonstrar a necessidade excepcional e temporária para a contratação, de modo que deve ser declarada a nulidade da contratação, bem como condenar o Requerido ao pagamento do depósito do Fundo de Garantia (FGTS) do período laborado.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo a quo concedeu a gratuidade de justiça a Reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente deve ser observado o Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É imperioso reconhecer que a matéria trazida no presente recurso é matéria sedimentada na jurisprudência do STF e STJ acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

No presente caso, a Reclamante celebrou contrato temporário de trabalho com o Recorrido do período de 2015 a 2020, para exercer a função de Professora, tendo o aludido contrato temporário sido renovado sucessivamente, o que configura na descaracterização de contrato temporário.

É cedido que os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público, cuja contratação deverá ocorrer por tempo determinado e integrará o regime jurídico administrativo especial.

Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

A renovação sucessiva do contrato administrativo modifica o caráter excepcional, bem como a temporalidade da contratação, requisitos, estes, necessários para justificar o ato administrativo. Portanto, diante da caracterização de sucessiva renovação de contrato administrativo, configura-se a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato.

O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. No caso do Estado de Mato Grosso editou-se o Decreto 914, de 27 de novembro de 2007, a fim de regulamentar as previsões contidas no Estatuto do Servidor Público (LC 04/1990) e legislações de carreira, estabelecendo que:

“Art. 1o Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público os órgãos da Administração Pública Direta, as Autarquias e as Fundações do Estado de Mato Grosso poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos neste Decreto.

(...)

Art. 2o Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a:

I – combater surtos epidêmicos;

II – realizar recenseamentos;

III – atender situações de calamidade pública;

IV –
admitir professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros:

a) pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso;

b) pela Secretaria de Estado de Educação;

V – admitir professores auxiliares pelo Centro Estadual de Educação Profissional e Tecnológica - CEPROTEC/MT;

VI – permitir a execução de serviço por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisa científica e tecnológica; e

VII – atender situações motivadamente de urgência, entre as quais as que decorram de decisão judicial ou acordo extrajudicial.

(...)

Art. 8o As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I – 6 (seis) meses, nas hipóteses previstas no Art. 2°, incisos I e III, deste decreto;

II – 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas no Art. 2°, incisos II, IV, letra “b”, e VII, deste decreto;

III
–
24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos Arts. 2°, inciso VI, 3°, 4°, incisos I, II, IV, V, VI e VII e 6°, deste decreto;

Parágrafo único. Na hipótese de qualificação profissional, previsto no Art. 4°, inciso III, deste decreto, o prazo máximo de duração da contratação temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor substituído.

Art. 9
Os prazos previstos no artigo anterior poderão ser prorrogados apenas uma vez, por igual período, desde que haja a devida motivação e o interesse público assim o exigir.
(...)” (g.n.)

Deste modo, verifica-se que o contrato de trabalho temporário extrapolou o prazo máximo de 12 (doze) meses, prorrogado por mais uma vez, previsto no artigo 11, inciso II, §2o, da Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017.

Assim, a partir da nulidade do contrato temporário, nasce o direito do servidor ao FGTS, conforme o artigo 19-A, da Lei no 8.036/90.

Portanto, a sentença merece ser reformada, pois a parte Autora faz jus ao recolhimento do FGTS, ante a ocorrência de vício na contratação que enseja na nulidade do aludido contrato.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade dos contratos entabulados entre as partes, e CONDENAR o Recorrido ao pagamento do valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), nos períodos de contratação temporária compreendidos de 07/2015 a 01/2020, cujo valor deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o- F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida.

Deixo de condenar ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021